Tribunal: TJES
Processo: 0005269-96.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005269-96.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PENAL – PROCESSO PENAL –
ESTELIONATO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECONHECIMENTO EFETIVADO DE FORMA INCONTESTE PELA VÍTIMA – CERTEZA REAFIRMADA EM JUÍZO – ART. 402 – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA EFETIVADO COM JURIDICIDADE – CONDENAÇÃO QUE NÃO SE MATERIALIZA LASTREADA APENAS EM PROVA INDICIÁRIA – ESCORREITA APLICAÇÃO DE AGRAVANTE CONTIDA NO ART.
61,
INCISO II, ALÍNEA
“H”, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.
No que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, deve ser observado que esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

1.
1.
Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que nestes casos a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos, e é esta a hipótese dos autos, haja vista que:

a
.
A vítima,
em juízo
, destacou de forma clara que se recordou e se recorda perfeitamente do acusado; Que confirma o reconhecimento ocorrido na esfera policial; Que efetivou o reconhecimento fotográfico sem maiores esforços, inclusive em razão de traços físicos e marcas no corpo como a tatuagem que o apelante possui; e que após o reconhecimento o Delegado de Polícia confirmou tratar-se da mesma pessoa presa em Colatina, autor de infração penal da mesma espécie;
b
.
O Delegado de Polícia Civil que atuou na ocorrência relatada pela vítima,
ao prestar depoimento
em juízo
, destacou que a vítima descreveu precedentemente o autor do delito com precisão; que quando recebeu a imagem da pessoa presa em Colatina, de acordo com a descrição revelada pela vítima, sabia que se tratava do autor do delito; Que quando a vítima teve acesso a foto do apelante, juntamente com a foto de terceiros, a mesma reconheceu de imediato o apelante como sendo o autor do delito.

1.2.

Não fora comprovado o prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP, na medida em que, repita-se, o reconhecimento fora reafirmado em juízo, e o apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de de nulité sans grief).

2.
Rejeita-se, de igual forma, a alegação de nulidade decorrente de cerceamento de defesa, à luz do indeferimento do derradeiro requerimento de diligência postulado pela defesa (art. 402 do CPP), para que fosse oficiado ao Poder Judiciário de Minas Gerais para esclarecer se, na data do fato denunciado, o acusado estava ou não preso em razão de ordem emanada em outra ação penal.

É que, tal qual fora afirmado na sentença objurgada, a referida prova se revelou prescindível no caso concreto, à luz das demais provas coletadas nos autos.

Observa-se que:
a.

O próprio reconhecimento seguro da vítima afasta a tese de que o apelante, no dia do fato criminoso, encontrava-se preso;
b.
O recolhimento do cartão da vítima, efetivado pelo apelante, denota que o mesmo não se encontrava preso no dia do fato;
c.
Pela documentação trazida aos autos pelo próprio apelante, constata-se que o mesmo recebeu alvará de soltura, relativamente aos autos n. 1388718-73.2020.8.13.0702, antes do cometimento do delito denunciado nestes autos, em 26/04/2021;
d
.
Pelo que se constata, naqueles autos fora expedido um novo alvará de soltura em favor do ora apelante apenas para confirmar que a sua liberdade não estava condicionada ao monitoramento eletrônico;
e.

Se a tese fosse fidedigna, o apelante certamente teria almejado produzir de forma precedente a prova necessária para fins de comprovação do fato, haja vista que abordou o referido evento des
de quando apresentada resposta à acusação, devendo ser consignado que o apelante poderia ter produzido a mencionada prova até mesmo sem a intervenção judicial;
f.
É facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, e nos termos da jurisprudência do STJ, “não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 31/8/2020.);
g.
A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. (AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). A defesa manteve-se inerte, vindo a requerer a produção da referida prova apenas após o encerramento da instrução processual, operando-se, portanto, a preclusão.

3.
O quadro delineado e já descrito revela que a autoria do delito fora comprovada em desfavor do apelante, e confirmada em juízo, não havendo que se falar em condenação lastreada em provas indiciárias.

4.
Não prospera o argumento recorrente que destaca que fora aplicada circunstância agravante inexistente quando da dosimetria da pena, tendo em vista que a circunstância agravante empregada na sentença (vítima enferma) está contida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, perfeitamente aplicável no caso concreto.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelação criminal interposta por
DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIM
I
NAL DE
LINHARES
/ES
, que, ao analisar os fatos e provas contidas nos autos originários, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 171, §2º-A do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Revela-se patente a nulidade da prova produzida nos autos, em razão de reconhecimento fotográfico concretizado sem a aplicação dos ditames do art. 226 do CPP;
2.
Igualmente patente a nulidade decorrente de cerceamento de defesa, à luz do indeferimento do derradeiro requerimento de diligência postulado pela defesa (art. 402 do CPP), para que fosse oficiado ao Judiciário de Minas Gerais para esclarecer se, na data do fato denunciado, o acusado estava ou não preso em razão de ordem emanada em outra ação penal;

3.
A condenação se concretizou apenas com base em prova indiciária;

4.
Fora aplicada circunstância agravante inexistente quando da dosimetria da pena;
5.
Devem ser majorados os honorários no caso concreto.

Almeja, portanto, a reforma do julgado para fins de que sejam declaradas as nulidades apontadas, ou, alternativamente, que seja implementada a absolvição ou a diminuição da pena aplicada, mas analisando detidamente os autos não verifico a possibilidade de acolhimento de tais pretensões.

O apelante fora denunciado pelo fato de que:

No dia 01 de junho de 2021, por volta das l5h, bairro Interlagos, em Linhares/ES, obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, induzindo a vítima
José Gera/do Giovani
em erro, mediante fraude cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima por meio de contato telefônico.

Depreende-se dos autos que a vítima recebeu uma ligação para o seu telefone fixo de pessoa se identificando como responsável pelo setor de segurança da Caixa Econômica Federal, bem como relatando que o cartão do ofendido havia sido clonado e teriam realizado uma compra nas "Lojas Americanas” na cidade de Niteroi/RJ, narrando ainda que a Caixa bloqueou a compra devido ao valor não ser compatível com os gastos da vítima.

Por conseguinte a vítima repassou através do telefone dados como senha numérica e de letras do cartão.

Após obter as informações solicitadas, a pessoa que se passou por atendente do Banco informou para a vítima que o cartão precisaria passar por uma perícia na Polícia Federal e, por tal motivo, um portador da Caixa Econômica iria até a sua residência realizar o recolhimento do cartão. Posteriormente, por volta das 17 hs, o denunciado DIEGO foi até a casa a casa da vítima, e recolheu o cartão desta, oportunidade em que sacou a quantia de R$ 2.200,00 da conta-corrente e mais R$ 4.500,00 do cheque especial, além de realizar uma compra pela internet no valor de R$ 1.149,62.

Ante o exposto, fora denunciado pela prática do art. 171, §2º-A do Código Penal.

No que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, saliento de plano que
esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o
não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária,
a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara
(
distinguishing
)
que nestes casos a autoria pode
ser
igualmente extraída
em conjunto com
outros elementos de prova
dos autos
1
, e entendo que é esta a hipótese dos autos, haja vista que:

1.
A vítima,
em juízo
, destacou de forma clara que se recordou e se recorda perfeitamente do acusado; Que confirma o reconhecimento ocorrido na esfera policial; Que efetivou o reconhecimento fotográfico sem maiores esforços, inclusive em razão de traços físicos e marcas no corpo como a tatuagem que o apelante possui; e que após o reconhecimento o Delegado de Polícia confirmou tratar-se da mesma pessoa presa em Colatina, autor de infração penal da mesma espécie;

2.
O Delegado de Polícia Civil que atuou na ocorrência relatada pela vítima,
ao prestar depoimento
em juízo
, destacou que a vítima descreveu precedentemente o autor do delito com precisão; que quando recebeu a imagem da pessoa presa em Colatina, de acordo com a descrição revelada pela vítima, sabia que se tratava do autor do delito; Que quando a vítima teve acesso a foto do apelante, juntamente com a foto de terceiros, a mesma reconheceu de imediato o apelante como sendo o autor do delito; Que o procedimento fora, na realidade, acompanhado por testemunhas.

3.
Não fora comprovado o prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP, na medida em que, repita-se,
o reconhecimento
fora
reafirmado em juízo
, e o apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de de nulité sans grief).

Rejeito, de igual forma, a alegação de nulidade
decorrente d
e
cerceamento de defesa, à luz do indeferimento do
derradeiro
requerimento de diligência
postulado
pela defesa
(art. 402 do CPP),
para que fosse oficiado ao Poder Judiciário de Minas Gerais para esclarecer se, na data do fato denunciado, o acusado estava ou não preso em razão de ordem emanada em outra ação penal.

É que, tal qual fora afirmado na sentença objurgada, a referida prova se revelou prescindível no caso concreto, à luz das demais provas coletadas nos autos.

Vejam que:
a.

O próprio reconhecimento seguro da vítima afasta a tese de que o apelante, no dia do fato criminoso, encontrava-se preso;
b.
O recolhimento do cartão da vítima, efetivado pelo apelante, denota que o mesmo não se encontrava preso no dia do fato;
c.
Pela documentação trazida aos autos pelo próprio apelante, constata-se que o mesmo recebeu alvará de soltura, relativamente aos autos n. 1388718-73.2020.8.13.0702, antes do cometimento do delito denunciado nestes autos, em 26/04/2021;
d
.
Pelo que se constata, naqueles autos fora expedido um novo alvará de soltura em favor do ora apelante apenas para confirmar que a sua liberdade não estava condicionada ao monitoramento eletrônico;
e.

Se a tese fosse fidedigna, o apelante certamente teria almejado produzir de forma precedente a prova necessária para fins de comprovação do fato, haja vista que abordou o referido evento desde quando apresentada resposta à acusação, devendo ser consignado que o apelante poderia ter produzido a mencionada prova até mesmo sem a intervenção judicial;
f.

É facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes,
e nos termos da
jurisprudência
do STJ
, “não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 31/8/2020.);
g.
A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
(AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). A defesa manteve-se inerte, vindo a requerer a produção da referida prova apenas após o encerramento da instrução processual, operando-se, portanto, a preclusão.

Rejeitadas as alegações de nulidade, o quadro delineado e já descrito
revela que a autoria do delito fora
comprovada
em desfavor do apelante,
e confirmada em juízo,
não havendo que se falar em
condenação lastreada em provas indiciárias
.

Rejeito o argumento recorrente que destaca que fora aplicada circunstância agravante inexistente quando da dosimetria da pena, tendo em vista que a circunstância agravante empregada na sentença (vítima enferma) está contida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, perfeitamente aplicável no caso concreto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO d
o recurso e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo,
entendo que
os mesmos devem ser majorados
em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais),

É como voto.

1
Menciono precedente que retrata a postura judicante do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal altamente relevante, inclusive por meio de filmagem do condomínio.

Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 4. “(...)”. 5. “(...)”. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 645.970/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.